Tribunal: TJES
Processo: 0001388-18.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001388-18.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEMIR DE SOUZA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001388-18.2023.8.08.0006

APELANTE: CLEMIR DE SOUZA CUNHA

Advogado do(a) APELANTE: POLLYANNA PIRES DE SOUZA MUNIZ - ES30368

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO PARA RÉU REINCIDENTE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Clemir de Souza Cunha contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal, pleiteando maior redução da pena em razão da confissão espontânea, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal; (ii) estabelecer se a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritivas de direitos, considerando a reincidência do apelante; (iii) determinar se as custas processuais podem ser isentas em sede de apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é vedada para o réu reincidente, nos termos do inciso II do art. 44 do Código Penal.

A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e a sua isenção ou redução em razão de hipossuficiência econômica não possui previsão legal.

A competência para deferir ou não a gratuidade da justiça, incluindo a isenção de custas processuais, é do juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal.

A reincidência do réu impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A isenção de custas processuais é matéria a ser analisada pelo juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados
: art. 304 do Código Penal; inciso II do art. 44 do Código Penal; art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 231 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001388-18.2023.8.08.0006

APELANTE: CLEMIR DE SOUZA CUNHA

Advogado do(a) APELANTE: POLLYANNA PIRES DE SOUZA MUNIZ - ES30368

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CLEMIR DE SOUZA CUNHA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, a Defesa sustenta, em síntese, que a atenuante da confissão espontânea deveria ensejar maior redução da pena, além de pleitear a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Requer, ainda, a isenção das custas processuais.

Contudo, razão não assiste ao apelante.

Observa-se que a pena-base do apelante fora fixada no mínimo legal, de modo que o pleito da Defesa é contrário a entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

"Súmula nº 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Assim, devidamente observada a legislação penal e a orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, a dosimetria da pena mostra-se escorreita, razão pela qual não há espaço para a acolhida do pedido defensivo.

Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, verifica-se que o apelante é
reincidente
, circunstância expressamente vedada pelo
art. 44, inciso II, do Código Penal
como requisito para concessão do referido benefício. A sentença foi clara ao reconhecer a reincidência do réu, o que, por si só, impede a substituição postulada.

Por derradeiro, no tocante ao pleito de isenção da pena de multa, é de se pontuar que a reprimenda pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica do agente.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)